Tribunal: STF
Processo: ARE 1380094
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Embargos de Terceiro. Ação incidental corretamente direcionada ao Ministério Público, autor da ação principal fundada em ato de improbidade administrativa, titular dos ônus e deveres decorrentes da relação processual. Exame da jurisprudência. PRELIMINAR REPELIDA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade de Bens. Decreto insubsistente, uma vez que os imóveis sobre os quais recaiu não mais integravam o patrimônio do réu ao tempo da propositura da ação, por força de promessa de doação firmada em acordo de separação consensual homologado por sentença. Exame da jurisprudência. Embargos de terceiro acolhidos. RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 8, p. 2)



    Na origem, trata-se de embargos de terceiro contra ato judicial proferido em ação civil pública de improbidade administrativa que determinou a constrição de bem imóvel da embargante, ex-esposa do réu na ação de improbidade. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; e 127, do texto constitucional. 



    Relata-se que a ação civil pública de improbidade administrativa tramitou inicialmente na Justiça Federal, tendo o feito sido lá sentenciado, com o respectivo trânsito em julgado. Afirma-se que, após isso, foi declinada a competência para a Justiça Estadual, tendo sido declarados nulos os atos praticados pelo juízo incompetente. 



    Nas razões recursais, alega-se a nulidade da sentença proferida nos embargos de terceiro, sob o argumento de que o acórdão do Tribunal de origem se omitiu em face da manifestação desta Procuradoria de Justiça em face das nulidades apontadas e a necessidade de ação rescisória para desconstituir sentença transitada em julgado, no caso proferida por juiz incompetente (eDOC 12, p. 5).



    Argumenta-se, ainda, que a omissão do Tribunal de origem quanto às alegações formuladas pelo Ministério Público teria violado as prerrogativas do órgão ministerial de ser ouvido no processo, seja como parte, seja como custos legis (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o imóvel objeto de indisponibilidade na ação de improbidade foi doado para os filhos da embargante, por ocasião da separação do casal, conforme consta em formal de partilha devidamente registrado em cartório. Com base nisso, realizou a liberação da constrição, por não se tratar de bem integrante do patrimônio do réu. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “II. No tocante ao mérito, tem-se que a embargante, Maria Inês Vaz de Arruda Corsini, era casada com Archimedes Baccaro, correu na ação civil pública iniciada perante a Justiça Federal em 22.4.2003 (fl. 22). 



    O casal separou-se judicialmente em 9.5.1986, cabendo a Maria Inês, dentre outros bens, os imóveis situados na Rua Apinagés n° 1404, nesta Capital (apartamento n° 704 e box de garagem n° G17, Edifício Solar das Rosas) (f1s.11-18 v.). 



    Constou do acordo de separação que referidos imóveis permaneceriam na propriedade comum do casal, obrigando-se "o cônjuge varão a saldar, por sua exclusiva conta, pontual e efetivamente, todos os encargos e ônus decorrentes do financiamento avençado com a CEESP Caixa Econômica do Estado de São Paulo S/A, até a liberação do imóvel e consequentes quitação e baixa da hipotecaque grava o apartamento n° 704 do 7° andar do Edifício Solar das Rosas, após o que esse imóvel e o Box G 17 do subsolo do mesmo edifício serão doados aos filhos do casal, com reserva de usufruto vitalício em favor da cônjugesWaranda, que se reserva, desde já, o direito de livremente administrar referidos imóveis" (grifamos - cláusula 6.1). 



    Quitado o financiamento dos imóveis, a hipoteca foi levantada em 17.9.1993. 



    O formal de partilha foi expedido em 3.1.1994.



    (...)



    O exame da cronologia deixa claríssimo que a promessa de doação foi realizada dezesseis anos antes da propositura da demanda que, em tese, poderia afetar o patrimônio de Archimedes.



    Ou seja: à época do ajuizamento, em face de Archimedes, da ação civil pública fundada em ato de improbidade administrativa, os imóveis não mais integravam seu acervo patrimonial. 



    Logo, o título apresentado por Maria Inês c consubstancia negócio jurídico válido, dotado de eficácia e exigibilidade, oponível por meio de embargos de terceiro ao decreto de indisponibilidade, certo que "não constitui ato de mera má liberalidade a promessa de doação aos filhos como condição para a realização de acordo referente à partilha de bens em processo de separação ou divórcio dos pais, razão pela qual pode ser exigida pelos beneficiários do respectivo ato. A sentença homologatória de acordo celebrado por ex-casal, com a doação de imóvel aos filhos comuns, possui idêntica eficácia da escritura pública (REsp n° 1.537.287/SP, 3' T., rei. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.10.2016. Da mesma relatoria: REsp n° 1.634.954/SP, 3a T., j. em 26.9.2017).



    (...)



    Diante do cenário acima descrito, não poderia subsistir o decreto de indisponibilidade que recai sobre os bens em tela, visto que estes, — frise-se quando da propositura da ação civil pública, não mais integravam o patrimônio de Archimedes” (eDOC 8, p. 9-12)



    Quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso e, com isso, a violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Registre-se, ainda nesse ponto, que o recorrente alega a nulidade do acórdão proferido nos embargos de terceiro com esteio na declinação de competência realizado na ação civil pública de improbidade administrativa, olvidando-se, porém, que os embargos de terceiro constitui processo autônomo, que tramita sob o rito sumário, e que, portanto, possui partes, objeto e pedidos próprios. Ainda que se reconheça a conexão entre os feitos, não subsiste relação de subsidiariedade que justifique a transposição de fundamentos atinentes unicamente ao processo em que supostamente subsistiria a nulidade alegada.



    Efetivamente, a nulidade defendida (sentença da Justiça Estadual que teria declarado nula sentença da Justiça Federal com fundamento na incompetência absoluta), bem como a necessidade de prévia propositura de ação rescisória para desconstituir o título judicial correspondente, se referem unicamente à ação de improbidade.



    Na espécie, tratando-se de feito autônomo e com interesse legítimo na sua propositura, tendo em vista a subsistência do ato de constrição sobre o bem imóvel, conclui-se que os fundamentos do Tribunal de origem foram suficientes para evidenciar a razão de decidir do órgão julgador, não havendo déficit a justificar a nulidade da decisão ou, quiçá, a violação às prerrogativas do órgão ministerial. 



    Assim, verifica-se que Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.12.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PERDA DO CARGO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 92, I, b, DO CP. ANULAÇÃO DO ATO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. BENEFÍCIO DECORRENTE DE INVALIDEZ. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo, a pretexto de ofensa à Constituição Federal, quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional concernente à interpretação do artigo 92, I, b, do CP, quanto à abrangência ou não da cassação de aposentadoria, pela instância ordinária. 2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 3. Quanto ao art. 5º, caput, II, XXXV; da CF, não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 4. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF, pois a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Federal 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (RE 1089139 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.06.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 2. Relativamente à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. No que remanesce, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1311700 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente